Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-54.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705491-54.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME APELADO: OLYMPIO JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda. em face da r. sentença (ID 68966477) que, nos autos da Ação Monitória movida pela parte Apelante em desfavor de Olympio Jose Nogueira dos Santos, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A parte Apelante juntou comprovante de pagamento do preparo (ID 68966480, pág. 2) que faz referência a numeração diversa da respectiva guia, não sendo possível depreender que o pagamento se refere à guia de custas juntada (ID 68966480, pág. 1). Em despacho de ID 69113656, concedi o prazo para a parte Recorrente juntar o comprovante que efetivamente demonstrasse o pagamento do preparo, a fim de afastar a deserção. Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Apelante cumprisse a determinação (IDs 70217282). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator